Tribunal: TRF3
Processo: 5000332-46.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
532/1006)

5000332-46.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000332-46.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: DIVIBRAS COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS E METAIS BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CANTELLI ROCCA - SP237805-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA O APROVEITAMENTO INTEGRAL APÓS A HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar para assegurar a aceitação de compensações administrativas relativas a crédito tributário reconhecido judicialmente, sem imposição de restrição temporal ao seu aproveitamento integral. A parte agravante sustenta que a habilitação do crédito e a primeira compensação ocorreram dentro do prazo quinquenal previsto em lei, razão pela qual não se aplicaria limitação fundada em ato normativo infralegal.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal. Apresentada contraminuta. O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional limita apenas o pedido de habilitação do crédito para fins de restituição ou compensação; e (ii) se, uma vez regularmente habilitado o crédito dentro do prazo legal, é possível impor limitação temporal ao seu aproveitamento integral na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 168, I, do Código Tributário Nacional estabelece prazo de cinco anos para pleitear a restituição do indébito tributário, o que se aplica também à execução de decisão judicial que reconheça o crédito, conforme orientação consolidada na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo quinquenal refere-se ao exercício do direito de pleitear a compensação administrativa, e não ao exaurimento integral do crédito reconhecido judicialmente. A eventual prescrição depende da verificação concreta de inércia do contribuinte após a habilitação, desde que existam débitos passíveis de compensação.

Demonstrado que a habilitação do crédito e o início das compensações ocorreram dentro do prazo legal, não se admite a imposição de limitação temporal para o aproveitamento integral do indébito após a regular habilitação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para afastar a limitação temporal ao aproveitamento do crédito tributário após a sua habilitação administrativa.

Tese de julgamento: “1. O prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional refere-se ao pedido de habilitação do crédito para restituição ou compensação administrativa. 2. Uma vez habilitado o crédito dentro do prazo legal, não há limitação temporal para o seu aproveitamento integral, salvo demonstração de inércia do contribuinte diante da existência de débitos compensáveis.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 168, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.480.602/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2014, DJe 31.10.2014; STJ, REsp 1.469.954/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.08.2015, DJe 28.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000332-46.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: DIVIBRAS COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS E METAIS BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CANTELLI ROCCA - SP237805-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVIBRÁS COMÉRCIO DE VIDROS TEMPERADOS E METAIS BRASIL LTDA. contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a medida liminar objetivando que sejam aceitas as compensações previamente submetidas no âmbito do Processo Administrativo no 10166.793290/2021-24, não impondo qualquer restrição ao aproveitamento integral do indébito reconhecido no mandado de segurança no 5029948-75.2021.4.03.6100.

Alega a agravante, em síntese, que faz jus à autorização do aproveitamento indicando - por meio de DCOMPWEBs, até o esgotamento do crédito, sem qualquer limitação temporal, afastando, assim, a aplicação do artigo 106 da IN RFB no 2.055/2021, uma vez que a habilitação do crédito e a apresentação da primeira compensação ocorreram dentro do prazo legal de cinco anos.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Com contraminuta.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, dispõe que é de 5 (cinco) anos o prazo para pleitear restituição de indébito tributário, contado da extinção do crédito e, por conseguinte, também é de 5 (cinco) anos a execução de sentença judicial que reconheça o indébito tributário, conforme se depreende da Súmula no 150 do E. Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A jurisprudência do E. STJ tem entendimento de que o prazo prescricional previsto no artigo 168 se refere apenas à habilitação do crédito para restituição ou compensação administrativa, configurando-se a inércia do contribuinte após a habilitação apenas se, havendo débitos passíveis de compensação, esse não os extinguir por esse modo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO. PROTOCOLO FORMALIZADO APÓS O TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE LOCAL, COM BASE EM VALORAÇÃO ABSTRATA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Com base no conteúdo da decisão colegiada, tem-se como incontroverso que: a) os indébitos de PIS foram reconhecidos na Ação no 1999.70.00.015316-1, com trânsito em julgado em 5.3.2001; b) a compensação começou antes da publicação da IN SRF 600/2005; e c) a habilitação do saldo de R$14.000,00 foi pleiteada em 2008.

3. Sob a premissa de que a prescrição deve ser extraída a partir da inércia do titular da pretensão, a Corte local concluiu, de forma abstrata, que o início do procedimento de compensação, antes da entrada em vigor da IN 600/2005, tem aptidão para desconfigurar o referido instituto jurídico.

4. É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente.

5. Imagine-se, por exemplo, que o contribuinte tenha uma média anual de impostos a pagar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Se o indébito reconhecido for de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), é fácil antever que seriam necessários aproximadamente 10 (dez) anos para o integral exaurimento da sua pretensão. Não haveria, nesse contexto, como decretar prescrito o saldo não aproveitado nos primeiros cinco anos.

6. Diferente seria a solução se, por descuido do contribuinte, o indébito hipotético de R$100.000,00 (cem mil reais) - que poderia ser compensado em apenas dois anos - não fosse integralmente aproveitado no lustro.

7. Portanto, consoante adotado como ratio decidendi pelo Tribuna1 a quo, a verificação da inércia é imprescindível para concluir se o pedido de habilitação, formulado em 2008, foi ou não atingido pela prescrição.

8. O simples fato de a compensação haver sido iniciada antes da entrada em vigor da IN SRF 600/2005 não é suficiente para a solução da lide. Deverão as instâncias de origem apurar se (e a partir de quando) houve impossibilidade concreta de compensação do saldo cuja habilitação somente foi pleiteada no ano de 2008, para, então, formular a valoração quanto à configuração ou não da prescrição.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão hostilizado.

(REsp n. 1.480.602/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 31/10/2014-grifei)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014).

3. Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.469.954/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 28/8/2015-grifei).

Assim, há de ser afastada a limitação de 05 anos para compensação, de modo que a parte agravante não sofra nenhum tipo de limitação temporal para fruição de seu crédito após o procedimento de habilitação.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA O APROVEITAMENTO INTEGRAL APÓS A HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar para assegurar a aceitação de compensações administrativas relativas a crédito tributário reconhecido judicialmente, sem imposição de restrição temporal ao seu aproveitamento integral. A parte agravante sustenta que a habilitação do crédito e a primeira compensação ocorreram dentro do prazo quinquenal previsto em lei, razão pela qual não se aplicaria limitação fundada em ato normativo infralegal.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal. Apresentada contraminuta. O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional limita apenas o pedido de habilitação do crédito para fins de restituição ou compensação; e (ii) se, uma vez regularmente habilitado o crédito dentro do prazo legal, é possível impor limitação temporal ao seu aproveitamento integral na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 168, I, do Código Tributário Nacional estabelece prazo de cinco anos para pleitear a restituição do indébito tributário, o que se aplica também à execução de decisão judicial que reconheça o crédito, conforme orientação consolidada na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo quinquenal refere-se ao exercício do direito de pleitear a compensação administrativa, e não ao exaurimento integral do crédito reconhecido judicialmente. A eventual prescrição depende da verificação concreta de inércia do contribuinte após a habilitação, desde que existam débitos passíveis de compensação.

Demonstrado que a habilitação do crédito e o início das compensações ocorreram dentro do prazo legal, não se admite a imposição de limitação temporal para o aproveitamento integral do indébito após a regular habilitação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para afastar a limitação temporal ao aproveitamento do crédito tributário após a sua habilitação administrativa.

Tese de julgamento: “1. O prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional refere-se ao pedido de habilitação do crédito para restituição ou compensação administrativa. 2. Uma vez habilitado o crédito dentro do prazo legal, não há limitação temporal para o seu aproveitamento integral, salvo demonstração de inércia do contribuinte diante da existência de débitos compensáveis.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 168, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.480.602/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2014, DJe 31.10.2014; STJ, REsp 1.469.954/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.08.2015, DJe 28.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão